Tribunal: TJPA
Processo: 0806307-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806307-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SIMOES & DUARTE LTDA, RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA, EMPORIO CR LTDA - EPP, EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA, CR SUPERMERCADOS LTDA - EPP, AVILA & RAMALHEIRO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO.

1 - Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação Processual Civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

2 – Caso concreto em que não se verifica a alegada omissão, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão embargada.

3 - Prequestionamento. Artigo 1.025 do CPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806307-38.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 8065097

AGRAVADOS: SIMÕES &DUARTE LTDA., RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA, EMPORIO CR LTDA – EPP, EMPRESA DE LOGISTICA DO ESTE DO PARÁ LTDA., CR SUPERMERCADOS LTDA – EPP E AVILA & RAMALHEIRO LTDA. - EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face do Acórdão Id Num. 8065097, através do qual, à unanimidade, foi negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo banco embargante, mantendo-se, assim, a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém – PA. que, nos autos da Ação de Impugnação de Crédito (Processo nº 0810948-81.2019.8.14.0051), ajuizada pelo ora agravante em face de SIMÕES & DUARTE LTDA. E OUTROS, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“AGRAVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITOS FIDUCIÁRIOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. SALDO DEVEDOR QUE EXCEDER O VALOR DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA MANTIDO NA CLASSE DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, § 2º DA LEI 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

1.A norma prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, merece ser interpretada à luz do princípio da preservação da empresa. Cabendo ao Juiz Universal da Recuperação Judicial definir casuisticamente a essencialidade dos bens integrantes do patrimônio da recuperanda, a fim de que sejam enquadrados na exceção do mencionado artigo e, via de consequência, submetidos ao concurso de credores.

2.Caso concreto em que o Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação dos bens objetos das negociações contratuais, sob alienação fiduciária, trata-se de bens essenciais para o bom andamento das recuperandas no ramo de atuação. Portanto, mereçam proteção à Luz do Princípio da Preservação e da Continuidade da Empresa. Precedentes do STJ.

3.O saldo devedor que exceder o valor do imóvel, deverá ser mantido na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive o art. 41, §2º da Lei Recuperacional, ao dispor sobre o processo de votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o caso dos autos

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nas razões recursais de Id. Num. 8128307, o embargante alegou, em síntese, que o acórdão embargado apresenta omissões, eis que deixou de especificar os bens considerados essenciais e não mencionou os respectivos motivos para tanto; assim como, não teria se manifestado sobre todos os imóveis dados em garantia real pelos embargados.

Desse modo, com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do CPC, requereu que esta Corte especifiquem os bens considerados essenciais no presente caso, haja vista o afastamento do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2015, e determine ser ônus dos embargados provar a essencialidade de tais bens para a preservação da empresa e a viabilidade da recuperação judicial, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

Contrarrazões ofertadas Id. Num. 8236597, sustentando a inexistência da alegada omissão, e o não cabimento dos embargos de declaração, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Trata-se, consoante sumário relatório, de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Santarém-PA que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0800469-29.2019.8.14.0051 requerida por SIMÕES E DUARTE LTDA E OUTROS, julgou improcedente a Impugnação ao Crédito apresentada pelo ora embargante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 1.022 da legislação processual civil prevê as hipóteses de cabimento dos declaratórios, in litteris:

“Artigo 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesse contexto, consoante entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART
[1]
:

“o oferecimento de embargos de declaração não opera efeito devolutivo, já que não se remete ao conhecimento de nenhum outro órgão jurisdicional o exame da decisão inquinada. Ao contrário, os embargos de declaração são analisados pelo próprio juiz da causa - o que, aliás, seria mesmo desejável, já que ele foi prolator da decisão imperfeita, sendo a pessoa mais autorizada a esclarecer-lhe o conteúdo e a idéia -, que complementará, se for o caso, a deliberação anteriormente lançada”.

Destarte, com base nesta premissa, não existe hipótese taxativamente prevista a fim de ser acolhido o presente recurso, diante da ausência de omissões no acórdão ora embargado.

No caso, o embargante alegou que o acórdão embargado seria omisso porque deixou de especificar os bens considerados essenciais e não mencionou os respectivos motivos para tanto; assim como, não teria se manifestado sobre todos os imóveis dados em garantia real pelos embargados.

Contudo, o r. acórdão combateu todas as questões arguidas pela embargante/agravante, porém no sentido contrário aos seus interesses.

Com efeito, apoiado nas informações prestadas pelo juízo monocrático, bem como o parecer da administradora judicial e, ainda, na decisão agravada, esta Turma Julgadora confirmou a essencialidade dos bens, a partir da seguinte e suficiente declaração:

“No caso concreto, observa-se do parecer da administradora da recuperação de d. Num 22034356 do autos na origem, que as sociedades impugnadas dentre os ramos de atividades se destacam na operação, agenciamento e gerenciamento de cargas, venda de mercadorias (gêneros alimentícios, frios, congelados) no varejo em lojas físicas (supermercado) estando os bens objetos das negociações contratuais e alienação fiduciária diretamente envolvidos nas atividades diárias das empresas ora em Recuperação Judicial, e as ausências podem colocar em risco a eficiência das impugnadas, por se tratar de bens essenciais para o bom andamento das recuperandas no ramo de atuação. Portanto, merecem a proteção à Luz do Princípio da Preservação e da Continuidade da Empresa.”

Portanto, inexiste a alegada omissão, houve sim a manifestação desta E. Corte no que concerne aos bens essenciais ao desenvolvimento das atividades das recuperandas.

Do mesmo modo, esta Corte enfrentou o segundo ponto questionado no agravo de instrumento, senão vejamos o seguinte excerto do acórdão embargado:

“O segundo aspecto a ser levado em conta é que o autor/impugnante informa que o seu crédito é de R$ 19.906.478,85, dos quais R$379.248,19 devem constar na classe quirografária, R$3.644.957,59 devem constar da classe real, e R$15.882.273,07 não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do §3° do art. 49 da Lei 11.101/2005, pelo que requer que seja acolhida a Divergência quanto ao valor do crédito real listado pela Recuperanda, para que o valor de R$379.248,19 conste na classe quirografária e o valor de R$3.644.957,59 conste na classe real, requerendo ainda que o valor de R$15.882.273,07 seja declarado não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse aspecto, é visível que o pleito do autor não deve prosperar. Explico.

No tocante ao pedido de reclassificação do valor de R$379.248,19 como crédito quirografário, com a consequente exclusão concursal do valor de R$15.882.273,07, tal valor advém da avaliação de bens essenciais à atividade fim da empresa recuperanda, razão pela qual, à luz do ordenamento jurídico, não é possível afastar a sujeição aos efeitos da recuperação.

No tocante ao valor apontado como garantia real, este está adstrito ao valor do bem avaliado, que é de R$ 1.200.000,00, não sendo possível modificá-lo para atender ao anseio do autor, eis que não se classifica o valor hipotético da garantia, mas o valor real do bem constrito, conforme preceitua a lei.

Assim, de acordo com os documentos que instruem a inicial, a contestação e a manifestação da Administradora Judicial, não restou comprovada a irregularidade dos valores do crédito pertencente ao Impugnante, bem como não há equívoco quanto à inclusão do valor no plano de recuperação, uma vez tratar-se de estrita adequação aos preceitos legais que orientam o processo de recuperação judicial.”

Como se pode verificar, correto o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, não prosperando a alegada revisão dos créditos (classe II) com garantia real de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para o valor de R$3.644.957,59 (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Isso porque, consoante o art. 41, § 2º, da Lei nº 11.101/05, deve ser observado o limite do valor do bem gravado para classificação do crédito na classe II (real), sendo que o valor do crédito que ultrapassar o valor da garantia deve ser direcionado para a classe III (quirografária). Veja-se o citado dispositivo:

“Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores:

(...)

§ 2º Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do
caput
deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do
caput
deste artigo pelo restante do valor de seu crédito.”

Nesse diapasão, o saldo devedor que exceder o valor do imóvel, deverá ser mantido na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive o art. 41, §2º da Lei Recuperacional, ao dispor sobre o processo de votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o caso dos autos. Confira-se:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE GARANTIA REAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA. BENS PERTENCENTES A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA RECUPERANDA. APLICAÇÃO DO ART. 83 DA LEI 11.101/2005. CRÉDITO COM GARANTIA REAL ATÉ O LIMITE DO VALOR DO BEM GRAVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA EM SENTENÇA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da sentença que acolheu em parte a impugnação de crédito oferecida pela instituição financeira e manteve o crédito correspondente ao contrato n. 404.401.201, na classe dos quirografários, (classe III). A discussão trazida a este grau recursal diz respeito ao pedido de reclassificação do crédito referente à Cédula de Crédito Bancário nº 404.401.201 para a classe dos créditos com garantia real e não como crédito quirografário, como constou no QGC e mantido pela decisão que julgou a impugnação. Como se pode verificar, foram dados em garantia ao contrato de n. 404.401.201 - Cédula de Crédito Bancário -, diversos bens imóveis, de propriedade de terceiros, sendo apenas um de propriedade da recuperanda (matrícula n. 16.321). Nesse contexto, compartilho do entendimento de que o bem de terceiro não integra o patrimônio do devedor e, que, nessa hipótese, não se pode admitir a classificação concursal do crédito como garantia real, sendo, perante o devedor, crédito comum, quirografário, como restou julgado na decisão ora recorrida. Outrossim, não se pode perder de vista que um dos imóveis é de propriedade da recuperanda e que tal fato deve ser levado em consideração para fins de classificação do crédito, respeitando, é claro, o limite do valor gravado, conforme dispõe o art. 83 da Lei 11.101/2005.O art. 1.419 do CCB estabelece que os credores titulares de créditos com garantia real são aqueles cujos créditos são garantidos por penhor, anticrese ou hipoteca. Logo, os credores detentores desse tipo de crédito estarão relacionados na classe privilegiada até o limite do valor do bem gravado, e, o montante que exceder, deverá ser relacionado como quirografário. A tese recursal merece parcial acolhimento com a determinação de reclassificação do crédito, referente ao contrato n. 404.401.201 - Cédula de Crédito Bancário -, para a classe II - (garantia real), até o limite da garantia ofertada pelo imóvel da matrícula de n. 16.321. O saldo devedor que exceder o valor do bem, deverá ser mantido na classe dos créditos quirografários, conforme preceitua inclusive o art. 41, §2º da Lei recuperacional, ao dispor sobre o processo de votação dos credores de acordo com suas classes e quando estes possuem mais de uma classe para um mesmo crédito, o que é o caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 50701129820208217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)”

No caso em análise, as matérias objetos da controvérsia foram devida e suficientemente enfrentadas quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, pelo que, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelos dispositivos em comento.

Outrossim, observo que o embargante/agravante, nas razões do recurso de agravo de instrumento requereu, ao final, tão somente, os seguintes pedidos (Id. Num. 5606938):

“ DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a esse E. Tribunal de Justiça que

seja conhecido e provido este agravo de instrumento nos seguintes termos:

a) Considerando a presença inequívoca nos autos dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo (art. 1.019, I) – fumus boni iuris e o periculum in mora – requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, no sentido de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento;

b)
no julgamento do mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento em todos os seus termos, inclusive quanto a atribuição aos agravados do ônus da prova de provar a alegada essencialidade dos bens dados em garantia ao agravado, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.”

E, atendendo a tal questionamento, o acórdão embargado refutou a alegação do agravante, aduzindo que: “ (...) a jurisprudência é pacífica no sentido de que, cabe ao Juiz Universal da Recuperação Judicial definir casuisticamente a essencialidade dos bens integrantes do patrimônio da recuperanda, a fim de que sejam enquadrados na exceção do mencionado artigo e, via de consequência, submetidos ao concurso de credores.”

Sob a rubrica de omissão, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

Não servem, com efeito, para responder a questionários sobre pontos de fato, para revolver questão já decidida, para abrandar o rigor da lei aplicada tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela parte embargante no recurso não configura mácula, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Imperioso salientar que inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal. Ao determinar a análise de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o artigo 489, §1º, inciso IV, da novel legislação processual não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente, entendimento que obstaculizaria a efetivação do princípio da razoável duração do processo. Determina, tão somente, sejam motivadamente afastadas as alegações que, em tese, seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, o que restou observado pelo acórdão embargado.

A propósito, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado
.

Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 837.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CLARA. COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - São cabíveis Embargos Declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

III - In casu, o acórdão ora embargado foi claro ao manifestar-se, expressamente, a respeito da alegada omissão.

IV - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostas omissões, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1911510/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO.

1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes.

2. As matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, no sentido da impossibilidade de absolver ou desclassificar a conduta por demandar a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, consoante a Súmula 7/STJ.

3. Não há falar-se em vícios integrativos, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão livre do aresto recorrido, tanto mais que revelam, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AREsp 1902952/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. ART.1.025 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, somente é cabível o manejo de embargos de declaração se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com interpretação da lei), omissa (quanto à questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material.

2. Não se constatando a ocorrência de erro material apontado pela parte embargante e restando evidente que as alegações por ela esgrimidas nitidamente revelam sua intenção de rediscutir o mérito da decisão do Colegiado - que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os declaratórios, impõe-se o desacolhimento dos embargos
.

3. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.”

(7985758, 7985758, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-01-31)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.”

(8134834, 8134834, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-14)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente. IV – Recurso manifestamente protelatório.
Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.”

(5080358, 5080358, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-10)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I –
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos
.”

(7462442, 7462442, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

‘’EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração, e lhe REJEITAR, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, Desª. Maria do Céo Maci’’

(8277119, 8277119, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-22)

Assim, na ausência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, é caso de desacolhimento do recurso, uma vez que o acórdão embargado analisou fundamentadamente a matéria controvertida devolvida à análise desta Câmara por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Conforme se observa, pretende o embargante rediscutir a matéria já enfrentada pelo acórdão, motivo pelo qual utiliza, inadequadamente, a via dos embargos de declaração.

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), 25 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/05/2022